Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. POSTA EM CIRCULAÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO ABSTRATO. CAUSA DEBENDI. INVOCAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A nota promissória foi emitida em razão desta parcela inicial contratual, sendo que há previsão de não devolução desta quantia estabelecida, visto que acordado que esta entrada seria honrada de forma “irrevogável e irretratável” com renúncia expressa por parte do apelante sobre esta cota honorária.
2. A cártula da promissória não consta qualquer vinculação ao pacto firmado, possui legitimidade das assinaturas, do endosso e foi colocada em circulação, estando de posse de terceiro.
3. As formalidades que permitiriam a desconfiguração da natureza abstrata do título, expressa vinculação ao contrato e não circulação, não estão presentes, pois a nota promissória em nada menciona alguma restrição contratual, permitindo que terceiro adquirisse o crédito sem restrições, o que efetivamente ocorrera.
4. Não havendo provas de irregularidade de má-fé ou falsidade no documento creditício, entendo não ser possível desconstituir sua força executiva.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Se cada um dos litigantes é vencedor e vencido em suas pretensões, a sucumbência é recíproca, sendo certo que o percentual relativo à verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação; e não da causa
7. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.